Tribunal: CARF
Processo: 10880.720955/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade competente, contendo todos os dados previstos na legislação de regência, em especial o tributo a ser fiscalizado e respectivo período de apuração. Inexiste obrigatoriedade de informar ao contribuinte os critérios e diretrizes que conduziram à sua seleção para fiscalização.
DECADÊNCIA.
No lançamento de ofício, o direito de a Fazenda Pública da União constituir crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o disposto no art. 173, I, do CTN.
Em caso de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), em que haja a intenção dolosa de omitir e retardar o conhecimento pelo fisco de fatos ocorridos, desloca-se o termo inicial para a contagem do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado, em face da ressalva constante ao final do texto do § 4o do art. 150 do CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do montante do crédito tributário que se encontra pendente de julgamento o seu acertamento se encontra devidamente amparada automaticamente pelo dispositivo constante do artigo 151, III, da Lei no 5.172/66 (CTN).
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a título de despesas médicas e com instrução, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes e desde que comprovados por documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA PENAL.
A retroatividade benigna tributária trazida pela Lei no 14.689/2023, alterando os dispositivos constantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, é um princípio que permite a aplicação de uma lei mais benéfica para o contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.Está prevista no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720955/2014-86
ACÓRDÃO
2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITOR AURELIO SZWARCTUCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade
competente, contendo todos os dados previstos na legislação de regência,
em especial o tributo a ser fiscalizado e respectivo período de apuração.
Inexiste obrigatoriedade de informar ao contribuinte os critérios e
diretrizes que conduziram à sua seleção para fiscalização.
DECADÊNCIA.
No lançamento de ofício, o direito de a Fazenda Pública da União constituir
crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme o disposto no art. 173, I, do CTN.
Em caso de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), em que haja a
intenção dolosa de omitir e retardar o conhecimento pelo fisco de fatos
ocorridos, desloca-se o termo inicial para a contagem do prazo de
decadência para o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ser efetuado, em face da ressalva constante ao final do texto do §
4o do art. 150 do CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
2
A suspensão da exigibilidade do montante do crédito tributário que se
encontra pendente de julgamento o seu acertamento se encontra
devidamente amparada automaticamente pelo dispositivo constante do
artigo 151, III, da Lei no 5.172/66 (CTN).
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a título de despesas médicas e com
instrução, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes e desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA
PENAL.
A retroatividade benigna tributária trazida pela Lei no 14.689/2023,
alterando os dispositivos constantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, é um
princípio que permite a aplicação de uma lei mais benéfica para o
contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Está
prevista no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário visando a redução do percentual da multa de ofício para o patamar
de 100%

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
3
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento de São Paulo (DRJ/SP1), acórdão 16-63.690, - 18a Turma, fls. 521/559 que julgou
improcedente a impugnação ao lançamento de fls. 472/510 que se encontra devidamente
consubstanciado no Auto de Infração de fls. 445/464, que apurou crédito tributário relativo às glosas
deduções de valores referentes a Despesas Médicas e a Despesas com instrução, como também do
montante do acréscimo patrimonial a descoberto.
A fundamentação para a apuração do crédito tributário ora sendo vergastado pelo
presente recurso voluntário se encontra bem descrita no Termo de Representação Fiscal para Fins
Penais, processo no 10880.721182/2014-55, fls. 2/3, em apenso, em que relata:
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Senhor Delegado da Receita Federal em Santo André - SP,
I – INTRODUÇÃO
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil OSVALDO AKIRA KATO, matrícula
1.356.679, em procedimento fiscal junto à contribuinte VITOR AURELIO
SZWARCTUCH, CPF 075.345.498-09, estabelecida na R RAUL POMPEIA 714, V.
POMPEIA, SÃO PAULO, SP, tendo verificado fatos que, EM TESE, configuram a
prática de ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal, formaliza a
presente REPRESENTAÇÃO, acompanhada das respectivas provas e elementos de
convicção.
II – ILÍCITOS Art. 1o da Lei no 8.137/90. “Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante
as seguintes condutas:” I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
4
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS
Listo trecho do dossiê elaborado pelo GFRAU – Grupo Especial de Combate a
Fraudes Fiscais:
1) CONTEXTO
A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou em
16/05/2013, a Operação Publicano, para desarticular quadrilha que agia
fraudando declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Foram cumpridos 4 mandados de prisão contra 3 contadores e 1 servidor da
Receita Federal e 7 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça
Federal após solicitação da Polícia Federal. O inquérito policial iniciou-se com o
recebimento de informações da Receita Federal, após a constatação da existência
de irregularidades nas DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) de
diversos contribuintes, de 2010 a 2012.
O esquema envolvia contadores que encaminhavam declarações de contribuintes,
em sua maioria profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados, com
valores indevidos de deduções e despesas médicas e odontológicas, para recolher
impostos a menor ou receber restituições indevidas.
A investigação apontou que a fraude era viabilizada por um servidor lotado no
setor de Malha Fina da Pessoa Física, na Delegacia de Fiscalização de São Paulo –
Defis/SP. Ele monitorava as declarações fraudulentas, evitando que fossem
fiscalizadas.
Segundo a investigação, há cerca de cinco mil declarações suspeitas. A Receita
Federal estima que o prejuízo ao Fisco supere R$ 100 milhões.
2) ESCOPO DA AÇÃO FISCAL
Trata-se de procedimento de fiscalização em desfavor de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e seu respectivo núcleo familiar, uma vez que os trabalhos de
investigação desenvolvidos no âmbito dos Autos no 0001976-50.2013.403.6181,
que tramita na 6a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores, apontou com robustos elementos
probatórios a conduta funcional irregular que estaria acarretando enriquecimento
ilícito do Auditor-Fiscal VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH, CPF no 075.345.498-09,
matrícula SIAPECAD no 26305, lotado e em exercício no Sevic1 da Delegacia
Especial da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo – Defis/SP.
Constam indícios de que o servidor VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH teria se
utilizado das contas bancárias e declarações de IRPF da esposa e de parentes
próximos como receptáculos patrimoniais no intuito de não gerar variação
patrimonial incompatível com seus rendimentos próprios. Da mesma forma
ocorreu em relação à movimentação financeira, uma vez que os indícios coletados
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
5
nos âmbito das investigações policiais apontam que Vitor teria se utilizado das
contas de parentes para receber valores oriundos de práticas incompatíveis com a
probidade do serviço público.
No curso dos trabalhos, foi possível constatar o “modus operandi” relacionado à
provável ocultação dos recursos oriundos de práticas ilegais dentro do núcleo
familiar de Vitor, dentre as quais ressaltam-se:
1) Declaração de rendimentos, de forma recorrente, no campo “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis”, preferência pela rubrica “INDENIZAÇÕES POR
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO”. Dessa forma, utilizando-se de um
subterfúgio para esquivar-se da tributação sobre os valores recebidos, trata-se de
sério indício de inserção de informação falsa na DIRPF.
2) Rendimentos recebidos de pessoa física em valores geralmente dentro do
limite de isenção. É característica das DIRPF não possuírem campo para informar
outros dados complementares acerca dos pagamentos, apenas valor e mês do
recebimento, razão pela qual fica difícil confirmar a origem dos pagamentos
apenas com as informações prestadas à Receita Federal do Brasil.
3) Dispêndios declarados cujos valores foram artificialmente reduzidos em relação
ao que foi efetivamente praticado (despesas de ensino com dependentes, gastos
em cartão de crédito aparentemente incompatíveis com os rendimentos
auferidos.
Conjugando as infrações de variação patrimonial à descoberto com as
informações constantes no dossiê transcrito acima, concluímos que a conduta do
fiscalizado tipifica-se, em tese, em crime contra a ordem tributária, conforme
estabelece os incisos I e II do artigo 1°da Lei no 8.137/90.
IV – CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Foi efetuado o lançamento de IRPF relativo aos anos-calendário de 2010 a 2012.
Foi aplicada multa qualificada, passível de redução, no montante equivalente a
150% do valor do imposto devido, relativamente à infrações realizada com o
intuito de reduzir o imposto devido na declaração citada.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Imposto: 144.209,85
Juros: 16.291,95
Multa: 206.660,87
Valor do Crédito Apurado 367.162,67
V – QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS / PESSOAS RELACIONADAS
VITOR AURELIO SZWARCTUCH, CPF 075.345.498-09, brasileiro, residente e
domiciliado R RAUL POMPEIA 714, V. POMPEIA, SÃO PAULO, SP – CEP 05025-010
– ex-cônjuge de EDILAINE LOPES SZWARCTUCH.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
6
VI – RELAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
Foram anexados a este processo os seguintes documentos:
Autorização Judicial Operação “Publicano”
Termo de Verificação Fiscal Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
processo;
AI - Auto de Infração emitido
DIRPF/2010, DIRPF/2011, DIRPF/2012 e DIRPF/2013
Como desdobramento da operação encetada pela Polícia Federal denominada
“Operação Publicano” em desfavor do ora recorrente, servidor da carreira de Auditoria da Receita
Federal, fls. 12, nos autos do processo judicial no 0005578-49.2013.403.6181, cópia às fls. 4/35 do
processo em apenso, sofreu inclusive a determinação da prisão temporária.
O acórdão da autoridade de piso de no 16-63.690, 18a Turma da DRJ/SP1, se
encontra devidamente ementado como segue:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade competente,
contendo todos os dados previstos na legislação de regência, em especial o
tributo a ser fiscalizado e respectivo período de apuração.
Inexiste obrigatoriedade de informar ao contribuinte os critérios e diretrizes que
conduziram à sua seleção para fiscalização.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a título de despesas médicas e com instrução, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento
e ao de seus dependentes e desde que comprovados por documentação hábil e
idônea.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
7
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF).
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da
RMF - Requisição de Movimentação Financeira. In casu, demonstrada claramente
a indispensabilidade das Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), não se vislumbra a existência de vícios que inquinem de
nulidade o presente lançamento.
DECADÊNCIA.
No lançamento de ofício, o direito de a Fazenda Pública da União constituir
crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme o disposto no art. 173, I, do CTN.
Em caso de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), em que haja a
intenção dolosa de omitir e retardar o conhecimento pelo fisco de fatos ocorridos,
desloca-se o termo inicial para a contagem do prazo de decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado, em
face da ressalva constante ao final do texto do § 4o do art. 150 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Configurada a existência de dolo, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada prevista na legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
8
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS APLICÁVEIS.
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe
defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do lançamento
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Devidamente cientificado da citada decisão em 31/05/2016, fls. 564, protocolou o
presente recurso voluntário em 28/06/2016 de fls. 565/599, onde em síntese alega, basicamente
repetindo os argumentos que foram expendidos em sua peça impugnatória que se encontra às fls.
472/510:
1. Assim como na sua peça impugnatória, trata inicialmente da tempestividade da
apresentação do presente recurso voluntário; argui da necessidade de
concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário; traça uma
contextualização dos fatos a partir do início da fiscalização;
2. No item IV da sua peça recursal, argui como preliminares nos subitens III; III.1, a
nulidade do Auto de Infração em face, ao seu entender da inexistência de
finalidade e vicio da inadequação do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal;
da ocorrência da decadência, ao seu entender, dos fatos geradores ocorridos
até maio/2009, ano-base 2008;
3. Como matérias de mérito, alega em sua peça recursal:
a. acerca da impossibilidade de a autoridade lançadora haver glosado o
montante de despesas efetivamente realizadas e justificadas e acréscimo
patrimonial de recursos advindos de herança recebida pelo falecimento de
seu pai, dinheiro em espécie na sua conta bancária;
b. Se insurge contra as glosas que foram efetuadas com Despesas com
Instrução em relação à sua filha no montante de $ 12.444,000; e das com
Despesas Médicas, já que entende que os médicos não teriam sido
intimados para manifestar-se sobre os efetivos pagamentos;
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
9
c. Argui que relativamente ao montante do acréscimo patrimonial a
descoberto levado em consideração como materialidade para o lançamento
a autoridade lançadora não teria levado em consideração os valores
recebidos por herança de David Szwrctuch;
d. Argui que, ao seu entender, a multa aplicada ao lançamento ora guerreado
teria o seu caráter confiscatório;
e. Ao seu entender, ainda haveria nulidade do lançamento em face do
procedimento de fiscalização ter-se iniciado em São Paulo e concluído no
município de Santo André-SP.
4. Alfim da sua peça recursal, pede:
a. Preliminarmente, declarar a NULIDADE do Mandado de Procedimento Fiscal
em questão, assim como os demais atos dele decorrentes, inclusive o auto
de infração ora impugnado, tendo em vista os vícios e a inadequação do
mandado de procedimento fiscal que instaurou a fiscalização da qual
decorreu o auto de infração impugnado por meio da quebra de sigilo
bancário;
b. Reconhecer NULIDADE pelo início em SÃO PAULO e término em SANTO
ANDRÉ, fora do domicílio do contribuinte;
c. Acaso superado o pedido preliminar acima, seja reconhecida a DECADÊNCIA
do lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de
2008 a maio de 2009, e por corolário seja declarado extinto o crédito nesta
parte por força do art. 156, V do CTN, tendo em vista haver decorrido mais
de 05 anos, a contar do fato gerador, até a data da efetiva constituição do
lançamento, ocorrido somente em 29/05/2014;
d. No mérito, julgar IMPROCEDENTE/INSUBSISTENTE o Auto de Infração em
epígrafe, as glosas promovidas foram injustas, conforme já justificado e
comprovado nesta defesa, assim como a herança recebida não pode
constituir acréscimo patrimonial a descoberto;
e. Eventualmente, acaso o lançamento seja mantido por se entender que
houve algum ilícito, REVISAR/REDUZIR o valor do Auto de Infração de modo
que, acaso subsista a aplicação de qualquer penalidade a título de multa de
ofício, seja esta reduzida a 20% (vinte por cento) do imposto, tendo em vista
ser este o patamar reconhecido como justo e em estrita aos princípios do
não-confiscatório, da proporcionalidade e da razoabilidade;
f. Por fim, ainda que rejeitados todos os pedidos acima, há de ser julgada
parcialmente acolhida a presente impugnação para o fim de AFASTAR o
agravamento da multa de ofício invocado de maneira abusiva/arbitrária pelo
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
10
agente fiscal, uma vez restar flagrante a incorrência de qualquer hipótese do
art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para
ser conhecido.
1. Delimitação da lide
A presente lide se encontra assentada sobre os seguintes pontos que foram
mantidos pela autoridade de piso e objeto do presente Recurso Voluntário:
a. análise das preliminares que foram arguidas pelo ora recorrente, todas invocando
a nulidade do procedimento de constituição do crédito tributário;
b. como matérias de mérito, argui o ora recorrente:
b.1. Inicialmente, analisar a questão do instituto da decadência com relação à
materialidade apurada com relação ao período de 2009/2008;
b.2. As glosas efetuadas pela autoridade lançadora com relação às rubricas
Despesas com Instrução e Despesas Médicas;
b.3. A sua justificativa para o acréscimo patrimonial objeto do lançamento
tributário, sob a alegação de ter sido desconsiderado valor recebido a título de herança;
b.4. A questão suscitada acerca da aplicação da multa agravada.
2. Preliminares
2.1. Nulidade do Auto de Infração
Alfim da sua peça recursal, fls. 565/599, o recorrente pede em sede de matérias
preliminares:
“(...)
Preliminarmente, declarar a NULIDADE do Mandado de Procedimento Fiscal em
questão, assim como os demais atos dele decorrentes, inclusive o auto de
infração ora impugnado, tendo em vista haver os vícios e a inadequação do
mandado de procedimento fiscal que instaurou a fiscalização da qual decorreu o
auto de infração impugnado por meio da quebra de sigilo bancário;
Reconhecer NULIDADE pelo início em SÃO PAULO e Término em SANTO ANDRÉ,
fora do domicílio do contribuinte.”
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
11
Arrostando em sua decisão a autoridade de piso a arguição de nulidade do
lançamento ora renovada no bojo do presente recurso voluntário, afirmou peremptoriamente ao
rechaçá-la, vide fls. 521/559, verbis:
“(...)
PRELIMINARES
Defende o impugnante ser NULO o Procedimento Fiscal do qual decorreu a
lavratura do Auto de Infração contestado, sob os seguintes argumentos: que a
modalidade de MPF escolhida foi equivocada, pois, foi emitido MPF de
fiscalização, enquanto deveria ter havido MPF de diligência; no MPF em questão
não houve a descrição das verificações a serem realizadas, nos termos exigidos
pelo §4° do art. 7o da Portaria RFB n° 11.371/2007.
Ainda, diz ser NULO o próprio Auto de Infração porque proveniente de uma ação
fiscal ilegal, seja por ferir a razão de ser das normas que autorizam a quebra do
sigilo bancário, seja porque atinge frontalmente os Princípios da Administração
Pública da Legalidade, da Motivação e da Publicidade.
No tocante a alegada nulidade do Procedimento Fiscal, tem-se, primeiramente,
que se fazer uma correção ao impugnante, pois, ele menciona a Portaria RFB n°
11.371/2007 para fundamentar seus questionamentos, entretanto, em
17/05/2013, data em que iniciou o procedimento fiscal, essa Portaria já havia sido
revogada, sendo que a Portaria que dispõe sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é a de no
3.014, de 29 de junho de 2011, que promoveu algumas poucas alterações no
procedimento fiscal em relação a anterior (n° 11.371/2007), conforme pode se
observar da transcrição que se verá mais adiante neste voto.
Seguindo a análise em relação a alegada nulidade do MPF, comporta destacar a
informação contida no Termo de Início de Ação Fiscal, fls. 03 a 05:
“O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de procedimento
Fiscal utilizando o programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal,
disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
www.receita.fazenda.gov.br, onde deverá ser informado o número do CPF/CNPJ,
conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.”
A partir da informação acima e considerando o CPF do contribuinte em causa e o
código de acesso 17542160, informado em fl. 3 (Termo de Início de Ação Fiscal),
foi efetuada nesta oportunidade a “Consulta Mandado de Procedimento Fiscal”
que foi anexada como fls. 519/520, a título de demonstração. Desta consulta
constatam-se vários elementos que desqualificam os argumentos do impugnante,
pois, o MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL – FISCALIZAÇÃO No 08.1.90.00-
2003-02151-5, identifica o contribuinte em causa bem como o seu no no cadastro
de pessoas físicas (CPF), o tributo que será fiscalizado que é o IRPF e o período a
ser fiscalizado que é de 01/2009 a 12/2012.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
12
O MPF-F referido acima foi emitido em 16/05/2013 com data prevista para ser
executado até 13/09/2013. Teve uma primeira prorrogação para até 10/01/2014,
uma segunda prorrogação para até 09/05/2014 e uma terceira prorrogação para
término até 05/09/2014. Considerando que a ciência do Auto de Infração se deu
em 29/05/2014 (AR de fl.
465). Ainda, com base no parágrafo único, do art. 4o, da Portaria RFB no
3.014/2011, foi dada a ciência ao contribuinte de todas as alterações no MPF,
decorrentes de prorrogação de prazo e de inclusão, exclusão ou substituição de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela execução ou
supervisão, através do sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizou o início do procedimento fiscal,
anteriormente mencionado. Como visto, todas as ocorrências encontram-se
registradas no documento “Consulta Mandado de Procedimento Fiscal”, fls.
519/520, em relação às quais o contribuinte tinha livre acesso.
Quanto ao mencionado pelo Impugnante “...c) Alguns profissionais da área de
saúde e empresas não responderam as solicitações através dos MPF encaminhado
para prestar informações e portanto a fiscalização entendeu que as deduções não
foram justificadas e assim glosadas.”, não é possível entender o que se requer.
Caso o Impugnante queira defender a correção na dedução de alguma despesa
médica glosada, a única forma possível é, primeiramente, indicar exatamente a
qual despesa se refere e apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovem a despesa referida.
Segue a transcrição de alguns artigos de interesse, da Portaria RFB no 3.014/2011.
PORTARIA RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Art. 2o Os procedimentos fiscais no âmbito da RFB serão instaurados com base em
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e deverão ser executados por Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, observada a emissão de:
I – Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPF-F), para instauração de
procedimento de fiscalização; e
II – Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPF-D), para realização de
diligência.
Art. 3o Para fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos
administrados pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, podendo resultar em lançamento de ofício com ou sem exigência de
crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de
sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais; e
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
13
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos
de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração, a notificação de lançamento ou a apreensão de documentos, materiais,
livros e assemelhados, inclusive por meio digital.
CAPÍTULO II
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 4 o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal. (grifo meu)
(...)
Art. 6 o O MPF será emitido, observadas as respectivas atribuições regimentais,
pelas seguintes autoridades:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
IV - Delegado da Receita Federal do Brasil;
V - Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil;
VI - Corregedor-Geral;
VII - Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação; ou VIII - Coordenador-Geral
de Programação e Estudos.
(...)§ 4o Os procedimentos de fiscalização a serem realizados na jurisdição de
outra unidade descentralizada, subordinada à mesma região fiscal, serão
autorizadas pelo respectivo Superintendente.
(...)Art. 7 o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução do mandado;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
14
VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do responsável pela
equipe a que está vinculado o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil referido
no inciso V; e VII - o nome, a matrícula e o registro de assinatura eletrônica da
autoridade emitente e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do
respectivo ato.
§ 1 o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo objeto do procedimento fiscal
a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem como
as verificações relativas à correspondência entre os valores declarados e os
apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos
tributos administrados pela RFB, podendo estas alcançar os fatos geradores
relativos aos últimos cinco anos e os do período de execução do procedimento
fiscal, observados os modelos constantes dos respectivos Anexos I e II a esta
Portaria.
§ 2 o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar livros e
documentos referentes a períodos não consignados no MPF-F, quando necessário
para verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração
contábil e fiscal do período em exame, ou deles seja decorrente.
§ 3 o O MPF-D indicará, ainda, a descrição sumária das verificações a serem
realizadas, observado o modelo constante do Anexo III a esta Portaria.
§ 4 o O MPF-E indicará a data do início do procedimento fiscal, observado o
modelo constante do Anexo II a esta Portaria.
(...)Art. 9 o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a
tributos a serem examinados e a período de apuração, serão procedidas mediante
registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente, conforme
modelo constante do respectivo Anexo a esta Portaria, cientificado o contribuinte
nos termos do parágrafo único do art. 4 o . (grifo meu)Art. 10. O MPF não será
exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, nos casos de formalização de exigência de crédito tributário
constituído em termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime
aduaneiro especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e
formalização de abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros
órgãos;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em
operação ostensiva;
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
15
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à
intimação efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em
procedimento de diligência realizado mediante a utilização de MPF-D;
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4 o do
Decreto n o 3.724, de 10 de janeiro de 2001; e VII - destinado à verificação de
ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias sob controle aduaneiro.
§ 1 o Na hipótese de realização de diligência, em decorrência dos procedimentos
fiscais de que trata este artigo, deverá ser emitido MPF-D.
§ 2 o Em relação ao disposto no inciso II do caput , é dispensado o MPF para os
procedimentos de revisão aduaneira que puderem ser realizados com base
unicamente nos elementos probatórios disponíveis no âmbito da RFB.
CAPÍTULO III
DOS PRAZOS
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se
na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do
art. 5 do Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972. (grifo meu)
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início
do procedimento fiscal.
CAPÍTULO IV DA EXTINÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL Art. 14. O
MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts.
11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo a autoridade responsável pela expedição do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
16
Por fim, o Impugnante argumenta que houve erro na escolha da modalidade de
MPF, pois, segundo ele, dever-se-ia utilizar MPF-D, ou seja, MPF para diligência, e
não MPF-F, para a fiscalização.
Ora, não há o menor cabimento nessa afirmação uma vez que não consta dos
comandos da Portaria citada acima ou de qualquer outro ato normativo, que o
contribuinte fiscalizado deva ser informado da razão de sua inclusão em programa
de fiscalização. Essa informação é de interesse interno, sendo que o controle da
execução dos procedimentos fiscais executados pelos Auditores Fiscais da Receita
Federal –AFRF realiza-se pelo cumprimento às disposições contidas na legislação
vigente, que dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece
normas para a execução de procedimentos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
Cabe destacar que, regra geral, os instrumentos de seleção para dar início à
fiscalização não dizem respeito ao contribuinte, mas sim ao Estado, mesmo por
que a seleção pode ser simplesmente aleatória. O presente Procedimento Fiscal
foi emitido pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil, SRRF da 8a Região
Fiscal – Estado de São Paulo, autoridade devidamente autorizada para tanto,
conforme art. 6o, da Portaria RFB no 3.014/2011, acima transcrita, logo, a
Instauração do MPF-F bem como todos os elementos que dele constam
encontram-se perfeitos.
Ainda, comporta observar do Mandado de Procedimento Fiscal, fls. 519/520, e do
Termo de Início da Ação Fiscal, fl. 03, que os Auditores Fiscais incumbidos do
trabalho de fiscalização em questão pertencem ao grupo de fiscalização da
própria Superintendência, e não de unidade descentralizada, muito possivelmente
em razão da existência de processo criminal envolvendo o próprio contribuinte -
Vitor Aurélio Szwarctuch, que ocupava cargo público federal na cidade de São
Paulo.
Pelo exposto, não cabe razão ao impugnante em relação a NULIDADE do MPF-F,
que determinou a fiscalização que deu ensejo a lavratura do Auto de Infração,
tampouco NULIDADE dos demais atos dele decorrentes, uma vez que se
encontram de acordo com a legislação vigente. (negrito consta do original)
No que tange ao Auto de Infração, diz ser NULO porque proveniente de uma ação
fiscal ilegal, seja por ferir a razão de ser das normas que autorizam a quebra do
sigilo bancário, seja porque atinge frontalmente os Princípios da Administração
Pública da Legalidade, da Motivação e da Publicidade.
Argumenta que, a quebra de sigilo bancário deve ser expressa e estritamente
motivada, guardar pertinência com os pressupostos e requisitos de fato
estabelecidos pela lei e decretos regulamentares relativos à sua
indispensabilidade, bem como obedecer às formalidades e procedimentos ali
estabelecidos em prol dos princípios da moralidade administrativa, transparência,
publicidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
17
Tem-se, primeiramente, que o capítulo concernente ao Sistema Tributário
Nacional, (art. 145, da Constituição Federal) consagra os princípios da
pessoalidade e da capacidade contributiva, facultando, por conseqüência óbvia, à
administração tributária, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25/10/1966), recepcionado
pela Constituição Federal, e por isso mesmo elevado ao status de lei
complementar, disciplinou, em seu art. 197, as formas de acesso da
Administração Tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos, como se
verifica a seguir:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;”
Ao mesmo tempo, o art. 198 do mesmo CTN, salvaguarda a inviolabilidade das
informações fornecidas ao fisco, consagrando o sigilo fiscal:
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de
qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades.”
O art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em seu § 5o, já autorizava a
ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
“Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas
de depósitos quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo
ser utilizados se não reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os
responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.” (destaques da transcrição)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
18
Constata-se que o texto legal enumerava apenas dois requisitos para permitir ao
Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo instaurado
e a manifestação da autoridade competente, considerando-os indispensáveis.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras,
tanto que apresentam regularmente declarações de ajuste, ficando sujeitos à
auditoria das informações prestadas, ocasião em que lhes pode ser exigida a
apresentação de documentação comprobatória. Pode ocorrer, no entanto, de o
contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou até mesmo nem os
possuir, restando ao Fisco buscá-los nas instituições onde se deram as transações.
Assim, o fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas
substituir o dever ao qual estão sujeitos os contribuintes, por lei. Admitir o
contrário implicaria autorização ao contribuinte de nem mesmo apresentar a
declaração de ajuste, alegando o sigilo e a privacidade de suas transações.
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964, foi,
posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8o
da Lei no 8.021, de 14/04/1990, in verbis:
“Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no §
1o do art. 7o.”
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado
de sua função.
Contudo, no presente contexto, a fiscalização teve início após a edição da Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, que regulou, com mais detalhes, a
solicitação de informações às instituições financeiras, trazendo em seu bojo vários
artigos, a seguir transcritos, que autorizam a Secretaria da Receita Federal - SRF a
requisitar informações bancárias às instituições financeiras, sendo este, inclusive,
o senso comum:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
19
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996; (grifei)
(...)
6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.”
À luz da legislação transcrita, verifica-se que o parágrafo 3o do art. 1o excepciona,
expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em que o fornecimento de
informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições
financeiras não constitui violação do dever de sigilo. Percebe-se ainda que a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, poderia solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que
isso caracterizasse quebra de sigilo bancário (art. 6o da LC no 105/2001).
Ressalte-se, por outro lado, que, ao mesmo tempo em que a legislação dá ao Fisco
a prerrogativa de obter informações sobre a movimentação financeira dos
contribuintes, ela impõe aos servidores que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento das informações bancárias e mesmo daquelas protegidas pelo
manto do sigilo fiscal, sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de
revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, conforme pode se constatar do Decreto 3.724/2001, arts. 8o, 9o e 10o, e
Código Penal, art. 325.
A matéria está, também, regulada nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
Quanto ao cumprimento dos dois quesitos, contidos no artigo 6o, da Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, quais sejam, que haja processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e que os exames nas
contas de depósitos e aplicações financeiras sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente, encontram-se plenamente atendidos,
conforme se verifica da análise do processo.
Vê-se que, a ciência do Termo de Início de Ação Fiscal (com Intimação Fiscal)
ocorreu em 17/05/2013 e teve as razões descritas no Termo de Verificação, que
segue reprodução:
“Trata-se de procedimento de fiscalização em desfavor de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil e seu respectivo núcleo familiar, uma vez que os
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
20
trabalhos de investigação desenvolvidos no âmbito dos Autos no 0001976-
50.2013.403.6181, que tramita na 6a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores, apontou
com robustos elementos probatórios a conduta funcional irregular que estaria
acarretando
enriquecimento
ilícito
do
Auditor-Fiscal
VITOR
AURÉLIO
SZWARCTUCH, CPF no 075.345.498-09, matrícula SIAPECAD no 26305, lotado e em
exercício no Sevic1 da Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização em
São Paulo – Defis/SP.
Constam indícios de que o servidor VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH teria se
utilizado das contas bancárias e declarações de IRPF da esposa e de parentes
próximos como receptáculos patrimoniais no intuito de não gerar variação
patrimonial incompatível com seus rendimentos próprios. Da mesma forma
ocorreu em relação à movimentação financeira, uma vez que os indícios coletados
nos âmbito das investigações policiais apontam que Vitor teria se utilizado das
contas de parentes para receber valores oriundos de práticas incompatíveis com a
probidade do serviço público.
No curso dos trabalhos, foi possível constatar o “modus operandi” relacionado à
provável ocultação dos recursos oriundos de práticas ilegais dentro do núcleo
familiar de Vitor, dentre as quais ressaltam-se: 1) Declaração de rendimentos, de
forma recorrente, no campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”,
preferência pela rubrica “INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO”. Dessa forma, utilizando-se de um subterfúgio para esquivar-se da
tributação sobre os valores recebidos, trata-se de sério indício de inserção de
informação falsa na DIRPF.
2) Rendimentos recebidos de pessoa física em valores geralmente dentro do
limite de isenção. É característica das DIRPF não possuírem campo para informar
outros dados complementares acerca dos pagamentos, apenas valor e mês do
recebimento, razão pela qual fica difícil confirmar a origem dos pagamentos
apenas com as informações prestadas à Receita Federal do Brasil.
3) Dispêndios declarados cujos valores foram artificialmente reduzidos em relação
ao que foi efetivamente praticado (despesas de ensino com dependentes, gastos
em cartão de crédito aparentemente incompatíveis com os rendimentos
auferidos.
Pois bem, além do Termo de Início, já mencionado, o contribuinte, ainda, foi
intimado em 17/07/2013 (fls. 15 a 18), em 30/08/2013 (fls. 19 a 22) e em
03/04/2014 (fls. 420 e 421) sem ter atendido às solicitações contidas nas
intimações em sua totalidade ou de forma que satisfizesse. Os trabalhos de
investigação desenvolvidos no âmbito dos Autos no 0001976-50.2013.403.6181,
que tramita na 6a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores, apontaram com robustos
elementos probatórios a conduta funcional irregular que estaria acarretando
enriquecimento ilícito do Auditor-Fiscal VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH. Constam
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
21
indícios de que o servidor VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH teria se utilizado das
contas bancárias e declarações de IRPF da esposa e de parentes próximos como
receptáculos patrimoniais no intuito de não gerar variação patrimonial
incompatível com seus rendimentos próprios. Da mesma forma ocorreu em
relação à movimentação financeira, uma vez que os indícios coletados nos âmbito
das investigações policiais apontam que Vitor, contribuinte em epígrafe, teria se
utilizado das contas de parentes para receber valores oriundos de práticas
incompatíveis com a probidade do serviço público, por tudo isso, fez-se
indispensável a obtenção das informações bancárias do contribuinte fiscalizado,
nos termos da legislação anteriormente analisada. Via de conseqüência, houve
solicitação para que fossem emitidas as Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) aos bancos onde o fiscalizado manteve conta
durante os anos fiscalizados, para que estes fornecessem à fiscalização toda
documentação bancária do fiscalizado nos anos citados.
Observe-se que, diferentemente do que afirma o impugnante, é de se constatar
que a decisão da Justiça Federal, contida no Auto no 0005578-49.2013.403.6181,
(fls.
325 a 440), no tocante ao Compartilhamento de Dados (fls 439 a 440), determina
“Por tais razões, autorizo o compartilhamento de dados – aí incluídos aqueles
obtidos em razão da EXTENSÃO do afastamento do sigilo bancário, da
interceptação telefônica e também da telemática já autorizadas por estes juízos
nos autos no 0001976-50.2013.403.6181 e 0003435-87.2013.403.6181, alem de
todo o material eventualmente apreendido durante o cumprimento das buscas e
apreensões deferidas – tanto para fins fiscais quanto correcionais.”
Pelo exposto, por todos os ângulos que se possa analisar, o acesso à
movimentação financeira do contribuinte fiscalizado foi realizado de acordo
com a legislação vigente, inclusive com autorização judicial, ainda que não fosse
exigível no presente caso, uma vez que já se encontravam presentes todos os
requisitos que autorizam o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a
requisitar a movimentação financeira. Não houve violação aos Princípios da
Administração Pública da legalidade, da Motivação e da Publicidade, como
sugeriu o impugnante. (negrito consta do original)
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
À vista da análise supra, há de se constatar que todos os requisitos previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
22
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” Verifica-se, pelo exame do processo, que não
ocorreram os pressupostos supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal - servidor competente para efetuar o
lançamento -, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em
todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal,
conforme designação pelo Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no
08.1.90.00-2013-02151-5, fl. 03.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve
ciência do mesmo, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida de fls. 472 a 510.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações
de nulidade do lançamento. (negrito consta do original)
(...).”
Segundo lição de Leandro Paulsen et all na obra Direito Processual Tributário, sexta
edição revista e atualizada, Livraria do Advogado, preambularmente comentando o artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, que trata das nulidades dos atos administrativos no âmbito do Processo
Fiscal, assim o afirma:
“Nulidade no processo administrativo: incompetência ou violação ao direito de
defesa. Só deve ser reconhecida excepcionalmente, quando verificada: a)
incompetência do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de defesa do contribuinte em face
de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
23
na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova pertinente
e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de
defesa do contribuinte.”
O ora recorrente pede a declaração da nulidade do Mandado de Procedimento
Fiscal, e dos demais atos dele decorrentes, alegando cerceamento de defesa pelos fatos dos
documentos e computadores estarem apreendidos pela Polícia Federal, bem como em face do
Auto de Infração ter sido iniciado em São Paulo e concluído em Santo André-SP.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, além dos Termos de Intimação Fiscal e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores que ensejaram a glosa das compensações, bem como a multa e juros, não se cogitando
na nulidade do procedimento.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Outrossim, em se tratando da alegação de eventual cerceamento de defesa, assim
já se manifestou o presente órgão judicante:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
24
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando foi dado ciência à
contribuinte dos fatos que lhes estavam sendo imputados na denúncia fiscal; foi
garantido apresentar defesa, no prazo de trinta dias, contados da ciência do auto
de infração; foram apontados os fundamentos das infrações constantes da peça
acusatória; foi dado ciência da diligência requerida pela autoridade julgadora de
primeira instância, bem como oportunidade para manifestar-se sobre as
conclusões dos trabalhos fiscais; foram respondidas as teses de defesa
apresentadas na impugnação; e foi dado ciência da decisão a quo, facultando-lhe
recolher ou recorrer do crédito tributário mantido. Preliminar rejeitada. (...)” (2o
CC – Ac. 203-09149 – 3a C. – Rel. Luciana Pato Peçanha Martins – DOU 04.06.2004
– p. 31).
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento e a decisão de piso encontram-se
maculados por vício em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido
de demonstração do sustentado.
Considerando que as alegações defensivas trazidas pelo ora recorrente no tocante
às matérias preliminares em nada diferem daquelas que já teriam sido apresentadas e
devidamente apreciadas em sede de impugnação, destarte, estando as suas conclusões
alcançadas pela decisão do órgão julgador de primeira instância, em consonância com o
entendimento perfilhado por este Relator, levando-se em consideração ao quanto disposto no §
12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, bem como considerando ainda que não
teriam sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa
suficientes para malferir a decisão ora sendo arrostada por meio do presente recurso voluntário,
adoto todos os seus fundamentos de fato e de direito dantes expostos e rejeito todas as
preliminares suscitadas pelo ora recorrente.
2.2. Efeito Suspensivo ao Presente Recurso Voluntário
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário cujo montante se encontra
vergastado mediante o presente recurso voluntário é corolário automática das disposições
contidas no artigo 151, II, da Lei no 5.172/66 (CTN), destarte, não carecendo de requerimento por
parte do ora recorrente.
“(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
25
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (grifei e negritei)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(...)”
3. Mérito
3.1. Arguição do instituto da decadência.
Considerando que as alegações defensivas trazidas pelo ora recorrente no tocante à
matéria em que se refere ao instituto da decadência em nada diferem daquelas que já teriam sido
apresentadas e devidamente apreciadas em sede de impugnação, destarte, estando as suas
conclusões alcançadas pela decisão do órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento perfilhado por este Relator, levando-se em consideração ao quanto disposto no §
12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, bem como considerando ainda que não
teriam sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa
suficientes para malferir a decisão ora sendo arrostada por meio do presente recurso voluntário,
adoto todos os seus fundamentos de fato e de direito dantes expostos e rejeito os argumentos de
sua defesa.
Alfim da sua peça recursal, fls. 565/599, e logo imediatamente após a suscitação das
suas matérias preliminares, pede o ora recorrente:
“(...)
Acaso superado o pedido preliminar acima, seja reconhecida a DECADÊNCIA do
lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2008 e
maio de 2009, e por corolário seja declarado extinto o crédito nesta parte por
força do art. 156, V do CTN, tendo em vista haver decorrido mais de 05 anos, a
contar do fato gerador, até a data da efetiva constituição do lançamento ocorrido
somente em 29/05/2014.
(...)”
Arrostando a autoridade de piso em sua decisão a arguição de nulidade do
lançamento ora renovada no bojo do presente recurso voluntário, afirmou peremptoriamente ao
rechaçá-la, vide fls. 521/559, verbis:
“(...)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
26
DA DECADÊNCIA. FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ MAIO/2009.
Argumenta o impugnante que, contando o prazo de 05 anos da data dos fatos
geradores ocorridos entre 01/2008 a 05/2009, observa-se que esse prazo escoou-
se antes da data da lavratura do auto ora impugnado. Logo, imperativo
reconhecer a ocorrência da decadência do direito fazendário à constituição do
crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 01/2008 a
04/2009, considerando-se que o procedimento formal de lançamento do crédito
tributário se deu, pela efetiva notificação do contribuinte, apenas em 29 de maio
de 2014. Inconteste, portanto, o decurso do prazo decadencial apto a ensejar a
extinção de quase a totalidade do crédito tributário ora exigido.
Conclui que, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, bem como pelo
próprio CARF, é certo que aos tributos sujeitos à lançamento por homologação,
aplica-se o prazo decadencial de cinco anos contando do fato gerador, conforme
dispõe o § 4o do art. 150 do CTN.
No tocante a Decadência Tributária, tem-se que é a perda do direito de lançar
pela autoridade administrativa, em razão do não exercício desse direito, durante
determinado lapso de tempo (geralmente cinco anos). A decadência é uma forma
extintiva do crédito tributário (art. 156, inc. V, do CTN), contudo, a definição do
dies a quo para a contagem do prazo decadencial é imprescindível, tendo em
vista, ainda, que o termo inicial do prazo de decadência depende da modalidade
de lançamento ao qual se refere essa causa extintiva.
Os artigos 147 a 150 do CTN oferecem três modalidades de lançamento:
a)lançamento por declaração, efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação (art. 147); b) Lançamento de ofício, efetuado pela Administração
Pública nas hipóteses descritas no art. 145 c/c art 149, a iniciativa é sempre da
autoridade da administração tributária, seja porque a lei não estabelece esse
dever de iniciativa para o sujeito passivo, seja porque o dever estabelecido por lei
para o sujeito passivo não foi cumprido; c) Lançamento por Homologação, ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150).
Quanto ao caso presente, comporta esclarecer, relativamente a contagem do
prazo decadencial, que a decadência do lançamento de ofício é regulada
exclusivamente pelo que dispõe o inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966). Esta 18a Turma de
Julgamento tem aplicado este entendimento. Diante disto, segue transcrição de
trecho do voto da colega julgadora Anair Tambosi, acompanhado por
unanimidade no Acórdão no 9.173, de 13 de setembro de 2005, no qual esta
questão foi brilhantemente tratada:
“3 O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre as hipóteses de extinção do
crédito tributário, previstas no seu art. 156, cuida, no Capítulo IV, Seção IV, das
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
27
modalidades de extinção diversas do pagamento, contemplando o instituto da
decadência com as disposições contidas no art. 173, a seguir transcrito:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
4 Logo, como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência
do direito de constituir o crédito tributário está bem definido no inciso I do citado
art. 173. Todavia, a despeito do que determina o art. 142 do CTN, grande parte
dos tributos e contribuições administrados pela SRF condiciona-se à sistemática
de recolhimento ou pagamento em que o sujeito passivo está obrigado a
satisfazer os respectivos créditos sem prévio exame da autoridade administrativa.
Portanto, tem-se por imprescindível a definição dos termos iniciais para a
contagem do prazo decadencial de cada tributo ou contribuição às disposições
contidas no art. 150 do CTN, em especial o seu parágrafo 4o, que estabelece, in
verbis :
"A rt. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”
5 Observa-se, pois, que da definição do termo inicial do prazo de decadência, há
de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de se antecipar à
autuação da autoridade administrativa para a constituição do crédito tributário,
interpretando a legislação aplicável para apurar o montante devido e efetuar o
pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição correspondente.
6 Acerca da tributação dos rendimentos das pessoas físicas domiciliadas ou
residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
28
ou proventos de qualquer natureza, o § 2o do art. 2o do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 – RIR/1999, cuja base legal é o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, dispõe
que “ O imposto será devido mensalmente à medida em que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art.
85 ”. O ajuste de que trata o artigo 85 do RIR/1999 refere-se à apuração anual do
imposto de renda, na declaração de ajuste anual, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário.
7 Em se tratando, no caso, de lançamento correspondente à omissão de
rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em Instituição Financeira, cuja origem dos recursos
utilizados nestas operações, não foram comprovados, é preciso lembrar que esses
valores somente são conhecidos pelo fisco quando da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual por parte do contribuinte, ou seja, é nesse momento
que a totalidade dos rendimentos são informados e se terá a apuração da base de
cálculo e o quantum de imposto devido. Isso porque o fato gerador do imposto de
renda de pessoa física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra na
classificação de fato gerador complexivo, apurado no ajuste anual, ou seja,
aqueles que se completam após o transcurso de um determinado período de
tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente
considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária
exigível.
8 Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário subtraídas as
deduções pleiteadas. Destarte, o fato jurídico tributário somente considera-se
consumado por ocasião da entrega da declaração de rendimentos, ainda que
compreenda os rendimentos recebidos no ano-calendário findo em 31 de
dezembro e que o imposto seja devido à medida que os rendimentos forem
percebidos e que as despesas tenham sido pagas no ano correspondente.
9 Tanto que o lançamento ou qualquer outro pronunciamento, por parte da
Fazenda Pública, só pode ser efetuado após a data em que se instaure a
possibilidade jurídica de assim proceder-se, ou seja, após a efetiva entrega da
Declaração de Ajuste Anual - DAA, ou, em não ocorrendo tal entrega, após o prazo
limite estipulado para a sua entrega. Somente após esse prazo é que se tem como
verificado o descumprimento da obrigação tributária, pressuposto para a
possibilidade de efetuar o lançamento de ofício, como, no caso, para a inclusão
dos rendimentos omitidos. É ilógico pensar que antes da manifestação por parte
do contribuinte, com a entrega da DAA, onde caberia oferecer à tributação os
rendimentos por ele recebidos no ano-calendário e oportunizar-lhe a dedução de
eventuais despesas, possa a Fazenda Pública fazer qualquer exigência em relação
a esses fatos. A lógica impõe analisar os rendimentos ali declarados e as deduções
pleiteadas para aí sim, na constatação de omissão, dedução indevida ou qualquer
outra infração à legislação tributária, proceder à exigência respectiva.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
29
10 Logo, tratando-se de lançamento de ofício em razão da constatação de
omissão de rendimentos, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário obedece à regra geral expressamente prevista no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, ou seja, o direito de proceder ao lançamento decai
somente após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
11 Estando a contribuinte omissa na entrega da declaração do exercício de 2000,
ano-calendário de 1999, não resta dúvida de que o termo inicial para contagem
do prazo qüinqüenal é 1o de janeiro de 2001, já que o fisco somente poderia
efetuar o lançamento após a data da entrega da DAA, que contém informações
pertinentes à ocorrência do fato gerador, ou em não apresentando a partir do 1o
dia do exercício seguinte. Assim sendo, não há que se falar em decadência do
lançamento cuja ciência se deu em 14/07/2005.
12 Além disso, verifica-se também que, o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir
da ocorrência do fato gerador, não se aplica ao caso em análise, em face da
ressalva constante ao final do texto do § 4o do art. 150 do CTN, já que, aqui, está
caracterizado o evidente intuito de fraude, o que desloca a contagem do prazo
decadencial para o art. 173, I, do CTN, iniciando a contagem do prazo decadencial
a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
13 Ou seja, a intenção dolosa de omitir e retardar o conhecimento pelo fisco de
fatos ocorridos no ano-calendário de 1999, deslocou o termo inicial para a
contagem do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte ao
que o lançamento poderia ser efetuado, ou seja, 01/01/2001. Tendo o
lançamento sido cientificado à impugnante em 14/07/2005, também não há que
se falar em decadência, que se daria somente em 31/12/2005.”
Definido, portanto, que a decadência de lançamento de ofício deve ser
determinada exclusivamente à luz do que dispõe o inciso I do artigo 173 do CTN,
constata-se que, para o caso concreto, tendo sido efetuada a entrega da
Declaração de Ajuste Anual- DAA, relativamente ao ano-calendário de 2009, ano
mais antigo autuado, em 29/04/2010 (fl. 384), o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal é 1o de janeiro de 2011, já que o fisco somente poderia efetuar
o lançamento após a data da entrega da DAA que contém informações
pertinentes à ocorrência do fato gerador.
Assim sendo, o prazo para se constituir o lançamento, relativamente ao ano-
calendário de 2009, esgotar-se-ia em 31/12/2015. Tendo o lançamento sido
cientificado em 29/05/2014, não há que se falar em decadência. (negrito consta
do original)
Comporta destacar, ainda, que, mesmo se a contagem do prazo decadencial
tivesse como ponto de partida o dispositivo legal eleito pelo Impugnante (§ 4o
do art. 150 do CTN), ainda assim, não se daria a decadência, pois, a intenção
dolosa de omitir e retardar o conhecimento pelo fisco de fatos ocorridos nos
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
30
anos-calendário em questão, deslocou o termo inicial para a contagem do prazo
de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ser efetuado, ou seja, 01/01/2011, em face da ressalva constante ao
final do texto do § 4o do art. 150 do CTN. (negrito consta do original)
(...)”
3.2 – Acréscimo Patrimonial. Glosas das rubricas Despesas Médicas e Gastos com
Instrução
Considerando que as alegações defensivas trazidas pelo ora recorrente no tocante
às matérias atinentes às glosas efetivadas no curso do processo de fiscalização com relação aos
Gastos com Instrução e com Despesas Médicas, bem como em relação a apuração do Acréscimo
Patrimonial em nada diferem daquelas que já teriam sido apresentadas e devidamente apreciadas
em sede de impugnação, destarte, estando as suas conclusões alcançadas pela decisão do órgão
julgador de primeira instância e em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
levando-se em consideração ao quanto disposto no § 12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023
– RICARF, bem como considerando ainda que não teriam sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa suficientes para malferir a decisão ora sendo
arrostada por meio do presente recurso voluntário, adoto todos os seus fundamentos de fato e de
direito dantes expostos e mantenho as respectivas decisões.
Alfim da sua peça recursal, fls. 565/599, versando a sua irresignação com as
referidas matérias tributadas dantes citadas, assim pediu o ora recorrente:
“No mérito, julgar IMPROCEDENTE/INSUBSISTENTE o Auto de Infração em
epígrafe, as glosas promovidas foram injustas, conforme já justificado e
comprovado nesta defesa, assim como a herança recebida não pode constituir
acréscimo patrimonial a descoberto.”
3.2.1 – Acréscimo patrimonial
Arrostando a autoridade de piso em sua decisão a arguição defensiva renovada pelo
ora recorrente no bojo do presente recurso voluntário, afirmou peremptoriamente ao rechaçá-la,
vide fls. 521/559, verbis:
“(...)
Na questão relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto, defende o
impugnante que, não foi considerada a herança recebida pelo falecimento do pai
do fiscalizado, se assim fosse corretamente analisado, poderia a fiscalização
confirmar que não houve acréscimo patrimonial a descoberto e sim recebimento
de valores por herança. “Desta feita, admitir-se a nova cobrança somente com
base em movimentações financeiras, sem qualquer indício que tais valores
corresponderam à recebimento de herança e não aquisição de riqueza do
contribuinte fiscalizado, tem-se flagrante a bi-tributação.”.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
31
Assim, diz que, o arbitramento da base de cálculo do imposto de renda não se
considerando que do valor declarado pelo próprio contribuinte (120.000,00) e o
valor efetivamente recebido em espécie por herança, (629.556,29), tem-se que o
primeiro valor que foi declarado está dentro/compõe o segundo valor, ou seja,
dentro dos 629 estão os 120, se tal fato não for considerado, estará sendo ferido
importantes princípios constitucionais que devem ser observados por esta
instância administrativa: 1 - Princípio da Capacidade Contributiva -Uma vez que a
proporcionalidade tributária foi ferida com o arbitramento da base de cálculo; 2 -
Princípio da Vedação de Efeitos Confiscatórios - O arbitramento de base de
cálculo que não se coaduna com a realidade, onerando excessivamente o
Impugnante; 3 - Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - O poder de tributar
não é o poder de destruir a subsistência humana; 4 -Princípio da Proibição da Bi-
tributação - Não é conferida competência tributária para fins de que o tributo
incida, duas vezes, ainda que a pessoas distintas, sobre uma mesma revelação de
riqueza.
Mais uma vez o impugnante apresenta contestação genérica sem qualquer
vínculo com provas e fatos. A Escritura Pública de Inventário e Partilha referente
ao espólio de David Szwarctuch (fls. 31 a 34) não faz menção alguma ao valor de
R$ 629.556,26, muito pelo contrário, o patrimônio do Sr. David Szwarctuch não
comportaria, jamais, uma cota parte em dinheiro para um dos filhos, nesse valor.
Ainda, qualquer forma de contestação precisa estar acompanhada da
comprovação, se a intenção é justificar a origem do valor investido no VGBL,
necessário seria demonstrar o rastreamento desse dinheiro, comprovar de onde
veio o depósito para a sua conta bancária, entretanto, nada foi apresentado pelo
impugnante.
No tocante a alegada violação ao Princípio da Capacidade Contributiva, ao
Princípio da Vedação de Efeitos Confiscatórios e ao Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, observa-se que o lançamento, conforme análise feita
anteriormente, ponto a ponto, concluiu que o mesmo fundamentou-se
rigorosamente na legislação vigente, não cabendo tais argumentos ao operador
do direito. Em se tratando de autoridade tributária, lançadora e/ou julgadora, não
lhe assiste direito de escolher entre obedecer ou não à lei, sob pena de
responsabilidade funcional. A atividade administrativa de lançamento, sobretudo,
foi literalmente prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Quanto a alegada ocorrência de bi-tributação, tem-se que, a bi-tributação é um
fenômeno do direito tributário que ocorre quando dois entes tributantes cobram
dois tributos sobre o mesmo fato gerador. O que, evidentemente, não ocorreu
neste caso.
Nenhum reparo a ser feito quanto a apuração da omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto. Correto o lançamento. (negrito
consta do original)
(...)”
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
32
3.2.2 - Glosas: Despesas Médicas e com Despesas com Instrução
Enfrentando os argumentos levados pelo ora recorrente em sua peça impugnatória
que se encontra devidamente colacionada às fls. 472/510, tanto com relação à glosa com as
Despesas com Instrução e com as Despesas Médicas, a autoridade de piso em sua decisão assim se
manifestou:
3.2.2.1 – Despesas com instrução
“(...)
Contesta, igualmente, a glosa de despesas médicas e com instrução sob
argumento de que foram efetivamente realizadas No que tange à glosa de
dedução de despesas médicas e com instrução, estas deduções encontram-se
previstas no art. 8o, inciso II, alíneas “a”, “b” e “e”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimento de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada ́pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)(...)§ 2o O disposto na
alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
33
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
(...)”
No tocante ao pagamento das despesas com instrução em relação a filha Stella
Szwarctuch, defende o impugnante que, a dedução da despesa com instrução da
menor Stella Szwarctuch apesar de constar em nome da mãe da criança, diferente
dos demais filhos, foi paga/quitada pelo fiscalizado, eis que todos os filhos
constam como seus dependentes na declaração de IRPF e sempre foram pagas
pelo mesmo, porém por equivoco da instituição de ensino lavrou o recibo-boleto
em nome da mãe e que é a esposa do fiscalizado, mas a despesa é paga pelo Vitor
Aurélio Szwarctuch, se for feita a comparação nas declarações entre o fiscalizado
e sua esposa, poderá ser comprovado que a mesma não declarou a despesa e os
filhos não são seus dependentes.
Quanto aos argumentos acima expostos, é de se destacar que Vitor e Edilaine,
pais de Stella Szwarctuch, tem personalidades jurídicas distintas e autonomia
tributária/fiscal, logo, não se aproveita pagamento feito por um em Declaração de
Ajuste Anual de outro. No presente caso, Edilaine pagou algumas prestações
escolares de sua filha Stella, que consta na Declaração de Ajuste de Vitor como
sua dependente, em sendo assim, eventuais pagamentos de instrução e/ou
médicas feitos por Edilaine, jamais poderiam ser declarados, para fins de dedução
do imposto de renda, na Declaração de Ajuste da própria Edilaine, pois Stella não
constou como sua dependente, por outro lado, os pagamentos feitos por
terceiros -no caso, por Edilaine -, de despesas próprias de Stella, não podem
constar como dedução na Declaração de Ajuste do contribuinte em causa, pois
não foi ele quem as realizou, tendo em vista a legislação acima transcrita.
Correta a glosa de despesas com instrução cujo pagamento foi feito por
terceiros e não pelo contribuinte em epígrafe. (negrito consta do original)
(...)”
3.2.2.2 – Despesas Médicas
“(...)
Quanto a glosa das despesas médicas, argumenta o impugnante que, em alguns
casos o médico nem sequer foi intimado para manifestar-se e mesmo assim a
fiscalização entendeu não confirmado, outra situação absurda, diz ele, é que
despesas médicas dos filhos foram glosadas pois o nome do paciente e CPF não
conferem, já que são os filhos do fiscalizado e portanto o recibo apesar de ter sido
em nome do menor o pagamento foi feito pelo pai, responsável o próprio
fiscalizado Sr. Vitor, desta forma algumas das glosas foram indevidamente
realizadas, devendo ser revisto o procedimento que promoveu tais glosas, eis que
não foram devidamente justificadas pela fiscalização e indevidas.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
34
Primeiramente, quanto aos argumentos descritos no parágrafo supra, comporta
esclarecer que a contestação ao lançamento não pode fundamentar-se em
alegações genéricas. Verifica-se que o Impugnante nem cuidou de indicar quais
são as despesas médicas que foram glosadas pela fiscalização e de cujas glosas o
contribuinte discorda. Tem-se que, nos casos em que não restou comprovado que
foi o Sr. Vitor quem efetuou o pagamento, por não constar do recibo essa
informação, a única forma de restabelecer a dedução seria através da
comprovação do efetivo pagamento, ou seja, através da cópia do cheque que foi
utilizado para pagar a despesa médica, assim, esta prova supriria a falha no
recibo.
Por fim, não cabe à fiscalização correr atrás de provas da efetividade de despesas
do contribuinte, se é do interesse do contribuinte essa comprovação cabe a ele,
tão somente, a busca pela comprovação da efetiva realização das despesas,
entretanto, nada de novo foi acrescido com a impugnação, esta limitou-se a
contestação genérica.
Não há reparos a ser feito em relação às glosas de despesas com instrução e de
despesas médicas. Correto o procedimento fiscal. (negrito consta do original)
(...)”
3.3 – Multa qualificada de 150%
Alfim da sua pela recursal, fls. 565/599, relativamente à aplicação do percentual da
multa no patamar dantes descrito, pede:
“(...)
Eventualmente, acaso o lançamento seja mantido por se entender que houve
algum ilícito, REVISAR/REDUZIR o valor do Auto de lnfração de modo que, acaso
subsista a aplicação de qualquer penalidade a título de multa de ofício, seja esta
reduzida a 20% (vinte por cento) do imposto, tendo em vista ser este o patamar
reconhecido como justo e em estrita aos princípios do não-confiscatório, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, ainda que rejeitados todos os pedidos acima, há de ser julgada
parcialmente acolhida a presente impugnação para o fim de AFASTAR o
agravamento da multa de ofício invocado de maneira abusiva/arbitrária pelo
agente fiscal, uma vez restar flagrante a incoerência de qualquer hipótese do art.
44 § 1o da Lei no 9.430/96.”
Nesse ponto entendo que assiste razão ao ora recorrente no seu pleito visando a
redução do percentual da multa de ofício aplicada no lançamento sendo guerreado no patamar de
150%, tendo em vista dispositivos constantes do artigo 106, II, “c “, da Lei no 5.172/66, (CTN) c/c a
nova redação do artigo 44, VI, § 1o-A, da Lei no 9.430/96.
Disse o ilustre relator ao enfrentar a presente questão em seu voto proferido e que
se encontra às fls. 521/559, verbis:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
35
(...)
Da qualificação da Multa de Ofício
Para as infrações de variação patrimonial a descoberto foi aplicada a multa de
ofício qualificada de 150%, nos termos do artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei
no 9.430/1996, com a nova redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007.
O Impugnante argumenta que o acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização
foi devidamente justificado e apresentada toda a documentação relativa ao
espolio dos bens deixados por David Szwarctuch, pai do fiscalizado que transferiu
valores em espécie e bens, justificando o entendimento equivocado de acréscimo
a descoberto. Sendo assim, conclui, torna-se imperioso concluir pela
improcedência da absurda, desproporcional e notadamente confiscatória
imposição da multa aplicada, extinguindo-se o auto de infração impugnado.
Conforme verificação feita anteriormente, relativamente a alegada herança de
seu pai, concluiu-se através da análise da Escritura Pública de Inventário e Partilha
referente ao espólio de David Szwarctuch (fls. 31 a 34) que a mesma não faz
menção alguma ao valor de R$ 629.556,26 que o impugnante insiste em dizer que
recebeu de herança de seu pai, muito pelo contrário, constatou-se que o
patrimônio do Sr. David Szwarctuch não comportaria, jamais, uma cota parte em
dinheiro para um só filho, nesse valor. A parte efetivamente deixada em herança
foi devidamente considerada pela fiscalização. Em sendo assim, novamente
carece de fundamento o argumento do impugnante.
A apuração de crédito tributário encontrando-se correta, conforme constatado,
comporta a análise da qualificação da multa de ofício aplicada no caso presente. A
fundamentação encontra-se precisamente explanada no Termo de Verificação
Fiscal, a qual reproduzir-se-á abaixo.
“(...)
1) CONTEXTO
2) A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou em
16/05/2013, a Operação Publicano, para desarticular quadrilha que agia
fraudando declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Foram cumpridos 4 mandados de prisão contra 3 contadores e 1 servidor da
Receita Federal e 7 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça
Federal após solicitação da Polícia Federal. O inquérito policial iniciou-se com o
recebimento de informações da Receita Federal, após a constatação da existência
de irregularidades nas DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) de
diversos contribuintes, de 2010 a 2012.
O esquema envolvia contadores que encaminhavam declarações de contribuintes,
em sua maioria profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados, com
valores indevidos de deduções e despesas médicas e odontológicas, para recolher
impostos a menor ou receber restituições indevidas.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
36
A investigação apontou que a fraude era viabilizada por um servidor lotado no
setor de Malha Fina da Pessoa Física, na Delegacia de Fiscalização de São Paulo –
Defis/SP. Ele monitorava as declarações fraudulentas, evitando que fossem
fiscalizadas.
Segundo a investigação, há cerca de cinco mil declarações suspeitas. A Receita
Federal estima que o prejuízo ao Fisco supere R$ 100 milhões.
2
ESCOPO DA AÇÃO FISCAL
Trata-se de procedimento de fiscalização em desfavor de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e seu respectivo núcleo familiar, uma vez que os trabalhos de
investigação desenvolvidos no âmbito dos Autos no 0001976-50.2013.403.6181,
que tramita na 6a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores, apontou com robustos elementos
probatórios a conduta funcional irregular que estaria acarretando enriquecimento
ilícito do Auditor-Fiscal VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH, CPF no 075.345.498-09,
matrícula SIAPECAD no 26305, lotado e em exercício no Sevic1 da Delegacia
Especial da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo – Defis/SP.
Constam indícios de que o servidor VITOR AURÉLIO SZWARCTUCH teria se
utilizado das contas bancárias e declarações de IRPF da esposa e de parentes
próximos como receptáculos patrimoniais no intuito de não gerar variação
patrimonial incompatível com seus rendimentos próprios. Da mesma forma
ocorreu em relação à movimentação financeira, uma vez que os indícios coletados
nos âmbito das investigações policiais apontam que Vitor teria se utilizado das
contas de parentes para receber valores oriundos de práticas incompatíveis com a
probidade do serviço público.
No curso dos trabalhos, foi possível constatar o “modus operandi” relacionado à
provável ocultação dos recursos oriundos de práticas ilegais dentro do núcleo
familiar de Vitor, dentre as quais ressaltam-se:
1) Declaração de rendimentos, de forma recorrente, no campo “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis”, preferência pela rubrica “INDENIZAÇÕES POR
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO”. Dessa forma, utilizando-se de um
subterfúgio para esquivar-se da tributação sobre os valores recebidos, trata-se de
sério indício de inserção de informação falsa na DIRPF.
2) Rendimentos recebidos de pessoa física em valores geralmente dentro do
limite de isenção. É característica das DIRPF não possuírem campo para informar
outros dados complementares acerca dos pagamentos, apenas valor e mês do
recebimento, razão pela qual fica difícil confirmar a origem dos pagamentos
apenas com as informações prestadas à Receita Federal do Brasil.
3) Dispêndios declarados cujos valores foram artificialmente reduzidos em relação
ao que foi efetivamente praticado (despesas de ensino com dependentes, gastos
em cartão de crédito aparentemente incompatíveis com os rendimentos
auferidos.” “Nas aplicações em previdência privada VGBL (no fluxo financeiro
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
37
mensal acima, meses de julho e agosto de 2012) e na aquisição do apartamento
da rua Dr. Miranda de Azevedo, 546 (no fluxo financeiro mensal acima, mês de
dezembro de 2012), percebe-se claramente a omissão de rendimentos
injustificados.
Conjugando as infrações de variação patrimonial à descoberto com as
informações constantes no dossiê transcrito acima, concluímos que a conduta do
fiscalizado tipifica-se, em tese, em crime contra a ordem tributária, conforme
estabelece os incisos I e II do artigo 1°da Lei no 8.137/90(...)
Portanto, por todo o relato acima transcrito, não resta dúvida da intenção do
impugnante de fraudar o Fisco ao omitir a natureza dos rendimentos que
proporcionaram a variação patrimonial, quer através de prestação de informação
falsa às autoridades fazendárias – de que os recursos são frutos de herança -, quer
através da omissão de informações, além, é claro, de todos os elementos
levantados através da Operação Publicano, que tinha por objetivo desarticular
quadrilha que agia fraudando declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Sendo assim, a multa de ofício aplicável para a infração Omissão de Rendimentos,
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, apurada na presente
fiscalização, é a qualificada (150%), nos termos do Art. 957, inciso II, do Decreto
3000/99 -RIR 99 (artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, com a nova redação
introduzida pelo artigo 14 da Lei No. 11.488, de 15 de junho de 2007).
Da análise dos aspectos acima, conclui-se que a penalidade qualificada com base
no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, com a nova redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007 foi corretamente aplicada. (negrito consta
do original)
Observe-se que da impugnação encontra-se extensa contestação acerca de
suposto agravamento da multa de ofício, que não ocorreu no presente caso.
Logo, todos os elementos ali expostos não serão analisados. (negrito consta do
original)
Nas infrações relativas a glosa de despesas médicas e glosa de despesas com
instrução, foi aplicada a multa de ofício de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, que é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício, excetuada a
hipótese de 150%, aplicável nos casos de evidente intuito de fraude.
Correto, portanto, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal da omissão de
rendimentos e da respectiva multa de ofício qualificada (150%) e das glosas de
despesas e respectiva multa de ofício de 75%. (negrito consta do original)
(...).”
A retroatividade benigna tributária é um princípio que permite a aplicação de uma
lei mais benéfica para o contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado,
como no presente caso. Está prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.997 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720955/2014-86
38
O princípio da retroatividade benéfica, ou benigna, consagrado no artigo 106 do
CTN, estabelece que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando deixar de defini-lo como
infração, ou quando comine a ele penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática. Este princípio está alinhado com o artigo 5o, inciso XL da Constituição, que
determina que a lei penal retroage para beneficiar o réu.
Portanto, quando se trata de multas, que possuem natureza punitiva, o princípio da
retroatividade benéfica deve ser aplicado. Isso implica que a redução da multa qualificada de
150% para 100% pela Lei 14.689/23 deve retroagir para beneficiar os contribuintes. Como
preleciona Luciano Amaro em sua obra Direito Tributário Brasileiro, 15a edição, Saraiva, 2009, p.
202:
“(...) Já em matéria de sanção às infrações tributárias (recorde-se que sanção de
ato ilícito não se confunde com tributo, nem é compreendida no conceito deste),
o Código Tributário Nacional, inspirado no direito penal, manda aplicar
retroativamente a lei nova quando mais favorável ao acusado do que a lei vigente
à época da ocorrência do fato. Prevalece, pois, a lei mais branda (lex mitior).
Em tal diapasão, entendo que o percentual da multa de ofício objeto da
irresignação trazida no bojo do recurso voluntário ora em exame deve ser reduzida para o
patamar de 100%.
4. Conclusões
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL visando a redução do percentual da multa de ofício para o patamar de
100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 642
DF CARF MF
Original